Tribunal: TJBA
Processo: 0055461-32.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0055461-32.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD e outros Advogado(s): RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB:BA26552-A), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB:BA24290-S), GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS (OAB:BA25373-A), DIEGO SILVA SOUZA (OAB:BA26067-A), MIRIAM MARIA BENZANO COSTA (OAB:BA29784-A) APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD e outros Advogado(s): GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS (OAB:BA25373-A), DIEGO SILVA SOUZA (OAB:BA26067-A), MIRIAM MARIA BENZANO COSTA (OAB:BA29784-A), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB:BA24290-S), RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB:BA26552-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO AUTORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. ECAD. SONORIZAÇÃO AMBIENTAL EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EXECUÇÃO PÚBLICA (LEI Nº 9.610/98, ART. 68, CAPUT E §2º). DIREITOS AUTORAIS DEVIDOS. MULTA DO ART. 109, DA LEI Nº 9.610/98. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ OU DE CONDUTA DOLOSA DE USURPAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS. MULTA INCABÍVEL. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. AMBOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes – ECAD e SBF Comércio de Produtos Esportivos Ltda – contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de direitos autorais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de analisar fundamentos relacionados à caracterização da execução pública de músicas e à legitimidade da cobrança autoral (alegação do ECAD) e se há contradição e omissão no julgado quanto à atividade da loja da ré e à caracterização como local de frequência coletiva (alegação da SBF). III. Razões de decidir 3. Os embargos não apontam efetivamente omissões ou contradições no acórdão, mas revelam inconformismo das partes com o desfecho do julgamento. 4. O acórdão enfrentou expressamente a caracterização da execução pública, a aplicação da Súmula 63, do STJ, bem como a definição legal de local de frequência coletiva. 5. A fundamentação do julgado foi suficiente para afastar os argumentos das partes, inexistindo omissão relevante ou contradição lógica entre fundamentos e conclusão. 6. Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada ou à obtenção de efeitos modificativos, salvo quando comprovada a presença de vício, o que não ocorreu. 7. A mera ausência de menção expressa a todos os argumentos das partes ou a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria é apreciada de forma fundamentada. IV. Dispositivo e tese 8. Ambos embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. A ausência de menção expressa a todos os argumentos das partes não configura omissão quando o acórdão aprecia, de forma fundamentada, a matéria controvertida. 2. O estabelecimento comercial se enquadra como local de frequência coletiva, sendo devida a retribuição por execução pública de obras musicais, independentemente de integração à atividade-fim ou finalidade lucrativa direta." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026; Lei nº 9.610/1998, art. 68, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC 758.051/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª T., DJe 14.02.2023; STJ, Súmula 63. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, nos autos da Apelação Cível n.° 0055461-32.2006.8.05.0001; Embargantes e Embargados: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD e SBF Comércio de Produtos Esportivos Ltda; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NÃO ACOLHER AMBOS OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator